Tribunal: TJES
Processo: 5029308-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029308-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento por sub-rogação securitária, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos em equipamentos de segurado causados por falha no fornecimento de energia (curto-circuito e oscilação).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada faz jus à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar a existência de nexo de causalidade entre a falha na rede elétrica e o dano, bem como a validade de laudo técnico unilateral; (iii) determinar se a ausência de apresentação de relatórios internos de monitoramento atrai a sanção do art. 400 do CPC; e (iv) estabelecer se o ressarcimento judicial depende do esgotamento da via administrativa perante a ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros na prestação do serviço público, fundamentando-se na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF).

A seguradora que indeniza o sinistro sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, inclusive na condição de consumidora, o que autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

O laudo técnico, ainda que produzido de forma unilateral, possui eficácia probatória quando a parte adversa deixa de apresentar contraprova técnica específica capaz de infirmar as conclusões sobre a causa do dano.

Registros de sistemas internos da concessionária não gozam de presunção absoluta de veracidade e são insuficientes para afastar o nexo causal quando confrontados com o dano concreto verificado na unidade consumidora.

Aplica-se a sanção de presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC à concessionária que, detendo o monopólio das informações técnicas da rede, descumpre ordem judicial para exibição de relatórios de oscilação e interrupção.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) impede que o acesso ao Judiciário seja condicionado ao prévio esgotamento ou observância de procedimentos administrativos previstos em resoluções da ANEEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica frente à seguradora sub-rogada é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa.

A seguradora sub-roga-se na posição jurídica de consumidor do segurado, atraindo a incidência do CDC à lide regressiva.

A ausência de impugnação técnica específica a laudo apresentado pela seguradora, somada à não exibição de dados técnicos de monitoramento da rede, confirma o nexo de causalidade e o dever de indenizar.

É desnecessária a prévia adoção de procedimento administrativo de ressarcimento junto à agência reguladora para o ajuizamento de ação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, II, 400 e 85, § 11; Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJES, AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 16.05.2024; TJES, AI nº 5006131-67.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Heloisa Cariello, j. 29.05.2025; TJES, AP nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 17.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, em sede de ação de ressarcimento por sub-rogação securitária, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a concessionária ré ao pagamento de R$ 6.158,29 à apelada.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que não existe relação jurídica de consumo entre as partes, mas apenas um vínculo fático derivado da identidade de clientes;
(ii)
a impossibilidade de inversão do ônus da prova, alegando que os seus atos, na qualidade de concessionária de serviço público, gozam de presunção de legitimidade e veracidade;
(iii)
a inadequação da aplicação da sanção prevista no art. 400 do CPC, argumentando que a ausência de relatórios de oscilação decorre da inexistência de ocorrências na rede, e não de recusa em exibir documentos;
(iv)
a insuficiência probatória da apelada, defendendo que o comprovante de pagamento carece de autenticação bancária e que o laudo técnico foi produzido de forma unilateral; e
(v)
a inobservância dos procedimentos administrativos de ressarcimento dispostos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, tenho que a
irresignação recursal não merece acolhida.

De início, cumpre registrar que as concessionárias de energia elétrica, como a apelante, são responsáveis objetivamente pelos danos ocasionados na prestação do serviço público, por força do disposto no art. 37, § 6º, da CF,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Esta é, precisamente, a orientação adotada no âmbito deste eg. TJES, conforme ilustram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados da comprovação da culpa daquela. 3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso desprovido. (AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO SEGURADO E DO NEXO CAUSAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO MATERIAL DA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo. 2. Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelante é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso. 3. No caso em comento, os documentos apresentados pela apelada foram conclusivos ao estabelecer o nexo causal entre a conduta da concessionária de energia e o dano ao bem do segurado, e a apelante não juntou aos autos provas aptas a infirmar tal conclusão, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 19/06/2024)

Além disso, como tenho me manifestado em casos similares,
“a
seguradora, ao exercer o direito de regresso, sub-roga-se nos direitos do segurado, inclusive na condição de consumidora, atraindo a incidência do CDC e possibilitando a inversão do ônus da prova, desde que demonstrada sua vulnerabilidade técnica
” (TJES, Data: 29/May/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006131-67.2024.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Fincadas essas premissas, dos autos se dessume a responsabilidade civil objetiva da concessionária apelante no que tange aos danos elétricos causados no Condomínio do Villaggio Campo Grande, em decorrência de oscilação no fornecimento de energia ocorrida em
25/02/2021
, a ensejar a procedência da ação regressiva intentada pela seguradora apelada, que, por força do art. 786 do CC, ao indenizar o sinistro vinculado à apólice objeto dos autos, subroga-se nos direitos do segurado.

Com efeito, a apólice nº 5177202064160011619 comprova a relação jurídica base entre a seguradora e o segurado, enquanto o relatório técnico de id. 18191357, assinado por técnico devidamente identificado, aponta como causa do sinistro a queima de componentes eletroeletrônicos após curto-circuito causado pela ação de descarga elétrica.

No que se refere ao pagamento da indenização ao segurado, no valor total de
R$ 6.158,29
, este restou comprovado pelo comprovante de transferência bancária constante na pág. 15 do id. 18191357.

Por outro lado, embora impugne, genericamente, o laudo técnico unilateral carreado aos autos, a recorrente deixou de produzir prova que, de modo igualmente técnico, pudesse se contrapor àquela apresentada pela apelada.

Nesse ponto, não prospera a alegação da apelante de que a ausência de relatórios de oscilação decorreria da suposta inexistência de ocorrências na rede. Isso porque os registros de sistemas internos como CRI, CRO e Platoe constituem prova produzida unilateralmente pela própria concessionária e não possuem presunção absoluta de veracidade frente ao dano concreto verificado na unidade consumidora.

Admitir que a simples ausência de relatórios de monitoramento da EDP fosse prova suficiente da regularidade do serviço implicaria em impor à seguradora prova de fato negativo impossível, esvaziando a responsabilidade objetiva e o dever de transparência técnica da prestadora.

Assim, tendo se quedado inerte quando intimada para apresentação do relatório de oscilação e interrupção determinado pelo juízo nos ids. 41415426 e 62163100, correta a aplicação da sanção do art. 400 do CPC, visto que a ré detém o monopólio das informações técnicas da rede e não logrou êxito em demonstrar qualquer excludente de nexo causal.

Nesse contexto, vale lembrar o entendimento desta eg. Corte de Justiça, no sentido de que
“o laudo técnico, ainda que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo”
(AP nº 0021542-76.2018.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 15.09.2020).

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Diante da ausência de apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela Requerente/Apelada, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC. Embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora. 3. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível deste E. Tribunal, oriunda do julgamento de casos análogos, assenta que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora. 4. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica ou infirmar o laudo anexado pela seguradora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide. 5. Recurso desprovido. (AP nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/06/2024 – grifei)

Saliente-se, também, que, consoante entendimento remansoso deste Sodalício,
“a
falta de vistoria por parte da concessionária não afasta a validade de laudo técnico apresentado pela seguradora”
(TJES,
Data: 02/Dec/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0028810-75.2019.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Ademais, a alegação de inobservância do procedimento administrativo da ANEEL não merece vicejar.

A compreensão deste Egrégio Tribunal é de que o acesso ao Judiciário não pode ser condicionado ao esgotamento da via administrativa, prevalecendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Confira-se:

“(...) 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por oscilações no fornecimento de energia,
não sendo necessária a prévia adoção do procedimento de ressarcimento administrativo previsto pela ANEEL”
(TJES - Apelação Cível nº 0003343-98.2021.8.08.0024; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.09.2024)

Destarte, escorreita a conclusão consignada na sentença vergastada quanto à ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que é corroborado pelo entendimento adotado em casos simétricos ao presente.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro de 10% para 12% a verba honorária advocatícia sucumbencial fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)